Tribunal: TJSP
Processo: 1007586-54.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação – Arrematação de sucata em leilão – Arguição de divergências que impedem a desmontagem – Pleito de anulação do negócio jurídico – Procedência em relação à vendedora – Leiloeiro que é parte ilegítima.

No caso sob exame não há nos autos nada que indique ter o réu, como leiloeiro agido com dolo ou culpa na intermediação da venda do bem, razão pela qual é parte ilegítima (art. 485,

Ementa:

Apelação – Arrematação de sucata em leilão – Arguição de divergências que impedem a desmontagem – Pleito de anulação do negócio jurídico – Procedência em relação à vendedora – Leiloeiro que é parte ilegítima.

No caso sob exame não há nos autos nada que indique ter o réu, como leiloeiro agido com dolo ou culpa na intermediação da venda do bem, razão pela qual é parte ilegítima (art. 485, VI, do CPC). - Forçoso o reconhecimento de que o veículo adquirido não é o mesmo veículo que foi entregue, como informado pela autora extrajudicialmente à ré a fls. 36, 38/40. O pleito da autora é de anulação do negócio jurídico, e não de reparação por vícios, uma vez que estava ciente quanto às condições da sucata. Procedência da ação em relação à ré, vendedora do veículo, com a devolução de valores referentes ao veículo.

Apelação provida em parte.